Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-26.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017133-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 062.870.091-10 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 037.646.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE SILVA - CPF: 064.722.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DAMIAO DA SILVA - CPF: 041.024.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO
TEMPORÁRIA DO PACIENTE E, POSTERIORMENTE, A CONVERTEU EM
PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
. O decreto preventivo do
paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e
torna
concreta
a gravidade
delito,
em tese, praticado por ele,
o que justifica
plenamente a
sua
restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação prov
isória preconizados no art. 312
do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Jadeir

Cangussu
Nogueira
, em benefício

de
Diego Silva Costa
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
-
MT.

Colhe-se dest
a impetração
que o paciente foi preso
, por força de decreto de prisão temporária no dia 16 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000675-92.2021.8.11.0015
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e
associação para tal desiderato
(
arts
. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06
)
.

Ve
rifica-se
,
também
,
que
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do paciente, este foi preso em flagrante
,

nos autos de Prisão em Flagrante n. 1000732-13.2021.8.11.0109,
pelos crimes de
descaminho e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
arts
. 334 do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/03)
, não ficando demonstrados,

no entanto, os requisitos da prisão
preventiva
com relação
aos
últimos delitos.

Aduz, o impetrante, que não há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes
de

tráfico de drogas e associação para tal desiderato
, uma vez “
inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que constam no relatório da preliminar feito no celular de
Wallison
Ferreira Melo
”, razão pela qual, na sua intelecção, o decreto prisional carece de justa causa.

Sustenta, ainda
, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação

idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que
a custódia
cautelar
é
desnecessária
e
desproporcional
, considerando que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica.

Assevera,
além
disso
,
que
a gravidade abstrata do crime não pode servir de fundamento para o decreto prisional preventivo,
moti
v
o pelo
qual
, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal
,
a
custódia

provisória
decretada em desfavor d
o paciente
deve ser revogada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
103227456
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
103649990
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
105233489
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de
n
egativa de autoria, ao argumento de que
não há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação para tal desiderato, uma vez “
inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que constam no relatório da preliminar feito no celular de
Wallison
Ferreira Melo
”
,
não podendo, pois, ser imputado a sua pessoa a prática d
os referidos ilícitos
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da
s
conduta
s
criminosa
s
imputada
s
ao agente não pode
m
ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste

Tribunal de Justiça

ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em

relação

à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o

envolvimento ou não do

paciente no
s
delito
s

imputado
s
à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação penal, bastando,

para

justificar

a

prisão

cautelar,

qu
e

haja

materialidade

e

indícios de autoria,

que,

aliás,

estão

demonstrados
no caso sob apreciação
,

visto que
há indícios de que

“
o flagrado Diego era quem realizava as transações financeiras referente ao tráfico de drogas na cidade, inclusive cobrava uma taxa para realizar transferência via
pix
dos valores. Atrelado a isso quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência e no bar do flagrado, foram localizados diversos objetos que guarda íntima relação com o delito em questão
”
.

Noutro prisma, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
converter
a prisão
temporária do paciente em
preventiva; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo
acusado
.

A
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão
temporária do paciente e, posteriormente, a converteu em prisão preventiva
com base
nas razões expostas nas seguintes decisões
:

Decreto de prisão temporária

Vistos.

1. Trata-se de
representação pela prisão preventiva
de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor do Trem Bala, WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira , JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, vulgo Amanda, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, vulgo Cristiano, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, ROGERIO SANTOS DA SILVA, vulgo Coroa, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA, vulgo Débora e JOSANE SILVA, vulgo Josy , prisão temporária de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e
DIEGO SLVA COSTA
e busca e apreensão domiciliar de todos acima citados além de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, GESIEL DOS SANTOS e JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA , formulada pela Autoridade Policial lotada nesta Comarca, com intuito de obter decisão judicial e o respectivo mandado de busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva dos alvos supra mencionados, por
suposta prática/envolvimento no delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Narra a autoridade policial que
em razão de quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celular apreendidos nos autos 1000634- 28.2021.811.0109, foi elaborado relatório preliminar que
constatou-se
o crime organizado operacionalizado pelo Comando Vermelho nesta cidade
.

A autoridade policial individualizou alvo por alvo, discriminando pormenorizadamente os diálogos entre o grupo criminoso, indicando que o grupo tem como chefe a pessoa de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor Trem Bala, o qual tem a missão de comandar o tráfico de drogas em Marcelândia/MT, tendo uma espécie de gerente do tráfico na cidade, sendo contatado ser a pessoa de WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, uma vez que KAIQUE DE SOUZA PEREIRA encaminha os entorpecentes para que WALLISON FERREIRA MELO realize a distribuição nas lojinhas e proceda com recolhimento do dinheiro da venda, repassando os valores à KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, através de depósitos e transferidos bancárias na conta de BRENO NOGUEIRA DE SÁ.

Aponta que WALLISON FERREIRA MELO conta com a ajuda e apoio de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, uma vez que foi possível perceber que IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, além de vender os entorpecentes, faz a guarda da droga e tem contato direto com KAIQUE DE SOUZA PEREIRA.

Além disso, relatou que CAMILA MONSSON FERREIRA realiza a
narcotraficância
, cuja missão é repassar o dinheiro arrecadado nas vendas dos entorpecentes nas lojinhas, remetendo para KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, utilizando sua conta pessoal, transacionando para BRENO NOGUEIRA DE SÁ.

Relatou que JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, além de fazer a venda de drogas, auxilia WALLISON FERREIRA MELO com o manuseio dos entorpecentes, inclusive, na pesagem. Assim, os entorpecentes são repassados para revenda aos usuários sempre em quantidade de 10 (dez) gramas, denominadas como caixinhas para as lojinhas, que nada mais é do que os traficantes cadastrados para vender os entorpecentes, do crime organizado na cidade.

Descreveu ainda que durante a perícia foi possível identificar algumas pessoas que realizam a mercancia de drogas, sendo elas: AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, LUÍZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA, vulgo Maicon Bodinho, WERIK MELO FERREIRA, vulgo Menor, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
e WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, sendo citados também as pessoas de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, vulgo Maninha, JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA, vulgo
Neguin
, GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo
Gisa
e WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS

Destacou que o grupo instituiu uma espécie de “tribunal do crime”, onde WALLISSON exerce a função de disciplina para impor as regras do Comando Vermelho aos integrantes associados que cometem erros, aplicando sanções
.

Assinala a vida pregressa dos representados, indicando que eles possuem diversas passagens, incluindo tráfico de drogas neste município.

Neste norte, por acreditar estarem presentes os elementos e motivos suficientes para a prisão, bem como indícios de autoria, visando garantir a ordem pública é que representa pe
lo pedido de prisão preventiva.

Representou ainda pela prisão temporária
de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e
DIEGO SLVA COSTA
,
bem como pela busca e apreensão domiciliar de todos os envolvidos
.

A representação veio acompanhada com: (a) relatório circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung, de cor Branco, IMEI 356342097648808, pertencente à WALLISSON FERREIRA MELO, apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278). (b) relatório circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung Galaxy A20s, de cor preto, IMEI 3518401115239931, pertencente à WERIK MELO FERREIRA, apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278 – PÁG. 65)

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de prisão preventiva, prisão temporária e busca e apreensão na residência dos representados, a fim de acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal e conclusão do inquérito policial (ID: 64263197). Vieram os autos conclusos

FUNDAMENTO e DECIDO.

- DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado/representado.

Segundo o STJ,

“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma,
DJe
03/05/2010).

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Com relação aos representados, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06) são crimes dolosos
com penas máxima
superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de entorpecentes, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de drogas pelos representados
consubstanciados na documentação anexa aos autos, notadamente o relatório circunstanciado preliminar que indica que o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA e WALLISSON FERREIRA MELO,
em contato com outros alvos da operação, fazem parte de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas na Comarca de Marcelândia
.

Denota-se pelos relatórios preliminares dos celulares apreendidos
que a facção criminosa denominada de Comando Vermelho encaminha os entorpecentes para o abastecimento das bocas de fumo em Marcelândia/MT
, tendo como responsável pela cidade o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, que conta com apoio direto de WALLISON FERREIRA MELO, sendo este responsável pela distribuição do entorpecente.

[...]

- DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS

Autoridade Policial representou pela prisão provisória
de DHILENE AMARAL DA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e
DIEGO SILVA COSTA
.

A prisão temporária tem sua base legal na Lei n° 7.960/89 e é classificada como uma prisão de natureza processual cujo objetivo é possibilitar o êxito das investigações a respeito de crimes graves, durante o inquérito policial.

De acordo com o melhor entendimento doutrinário, perfilhado por Damásio E. de Jesus e
Antonio
Magalhães Gomes Filho, a prisão temporária só pode ser decretada quando houver fundadas razões, de autoria ou participação do indiciado,
nos crimes específicos apontados pela lei
(constantes no inciso III, do art. 1° da Lei n° 7.960/89). Além disso, cumulativamente, nesses crimes deve concorrer qualquer uma das duas situações previstas nos dois primeiros incisos do supracitado artigo legal, ou seja,
a medida deve ser imprescindível para as investigações policiais
(inciso I) ou
o endereço ou identificação do indiciado ser incerto
(inciso II).

Desta feita, delineado o cabimento do instituto, passemos à análise do pedido.

Consoante
os documentos juntados ao pedido extrai-se
, que há fundados indícios de autoria voltados aos representados do cometimento do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Pode-se perceber pelo relatório preliminar que
Wallison
Ferreira Melo contava com
auxilio
de sua namorada
Dhilene
Amaral Silva, uma vez que usava sua conta bancária para realizar transferência do dinheiro proveniente da venda de drogas, bem como estava responsável de receber, fazer a guardar e distribuir as cestas básicas encaminhadas pelo crime organizado, a serem entregues as famílias de presos pertencentes ao Comando Vermelho.

Ainda, Wallison utiliza da conta da pessoa identificada como Diego Silva Costa, o qual cobrava um valor para realizar a transferência de dinheiro das vendas das drogas, via pix, ou seja, realizava as transações financeiras

Vejamos:

“No dia 29 de julho de 2021, por volta das 16h02min, Diego manda um comprovante de
pix
no valor de R$ 500,00 reais, em que Diego manda para Camila
Monsson
Ferreira, minutos depois
Wallison
pede para Diego mandar o número do
pix
, pois um cara iria depositar o valor de R$ 100,00 reais, assim o Diego manda o seguinte número 999017589.

No dia 04 de agosto de 2021,
Wallison
manda mensagem novamente para Diego, solicitando o número do
pix
, outra vez, pois uma pessoa iria depositar dinheiro, então Diego repassa o número 66999017589
.
”

Desta forma, com a sua prisão temporária evidente que as investigações serão resguardadas, sem prejuízo ainda, de eventual quebra de sigilo bancário para verificação das transações realizadas entre os representados e os demais da organização.

Também
Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior, vulgo “Perninha” é casado com
Dienif

Erilaine
dos Santos, a qual é citada na conversa entre
Wallison
Ferreira Melo e
Kaique
de Souza Pereira, visto que casal solicita a abertura da “lojinha” para a comercialização de entorpecentes.

Salienta-se que
Dienif

Erilaine
dos Santos é irmã de Willian
Herinque
Santos Ribeiro e que ambos foram alvos da “Operação Progresso”, no combate ao tráfico de drogas, em que na oportunidade se associaram para a prática delitiva, sendo condenada a 8 anos de reclusão, conforme autos do processo nº 1000608-64.2020.8.11.0109.

Assim
sendo, provados
os indícios de autoria, cabe, doravante, analisar o periculum
libertatis
.

Este, por sua vez, encontra-se presente para a garantia do êxito das investigações policiais (art. 1°, incisos I e II, da Lei n° 7.960/89), pois uma vez preso pode contribuir com a justiça e com as investigações, ou ainda, necessária
a
sua prisão para evitar que prejudique qualquer prova imprescindível às investigações, tanto testemunhal, alertando os demais participantes, como física.

Fica clara a gravidade dos atos perpetrados, pois observa-se que os delitos em questão atenta diretamente à ordem pública.

Ademais, pelos antecedentes da representada
Dienif
, demonstra que ela não tem a intenção de parar com o tráfico, inclusive buscou outros representados para reabrir a “lojinha”, ou seja, pretende continuar a praticar novos crimes da mesma espécie, que causam risco a ordem pública e enorme prejuízo a sociedade.

Em suma, em juízo de cognição sumária, tem-se que a prisão do agente é fundamental para a finalização das investigações do inquérito policial, bem como
para evitar que continue com a ação criminosa. Pelo exposto, presentes os requisitos da custódia provisória, com fundamento no art. 1°, incisos I, II e III, alínea “c”, da Lei n° 7.960/89
c.c
art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, em concordância com o parecer ministerial,
ACOLHO a representação da autoridade policial e, por conseguinte, decreto a PRISÃO TEMPORÁRIA
de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e
DIEGO SLVA COSTA, pelo prazo de 30 (trinta) dias
.

(ID 102955960).

Destacamos

Conversão
da
prisão temporária em preventiva

Vistos.

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante distribuído na data de 16.09.2021 às 17:03 horas, em que a Autoridade Policial lotada na Comarca de Marcelândia/MT informou a prisão em flagrante de DIEGO SILVA COSTA, efetuada no dia 16.09.2021.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (artigo 302, inciso II, Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, os crimes descritos no Art. 334 do Código Penal e Art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido ouvidos no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzido.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, dispenso a realização de audiência de custódia, tendo em vista que o flagrado foi preso também em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária expedida nos autos 1000675-92.2021.811.0109 e na data de ontem 16.09.2021 foi realizada audiência de custódia relativo
a
tal cumprimento, restando desnecessária a repetição do ato.

O Ministério Público manifestou em audiência no referido processo, pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, fundamentando que
foram localizados com o flagrado uma arma de fogo, munição, diversos aparelhos celulares, grande quantia em dinheiro, caixa com papel seda e maços de cigarro, restando presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP
.

A defesa na mesma oportunidade pugnou pela revogação da prisão temporária decretada nos autos 1000675-92.2021.811.0109, bem como ausência dos indícios para conversão da prisão em preventiva neste flagrante, afirmando que
trata-se
de réu primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito.

Desta forma, considerando que a defesa e acusação manifestaram-se com relação ao objeto deste flagrante em audiência de custódia realizada nos autos 1000675-92.2021.811.0109, DETERMINO a juntada das mídias referente a oitiva do custodiado e manifestações respectivas nestes autos.

Com tais considerações passo a DECIDIR.

- DA PRISÃO EM FLAGRANTE

[...]

- DA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO

PREVENTIVA

O flagrado foi preso também pelo cumprimento de mandado de prisão temporária expedido nos autos n. 1000675-92.2021.811.0109, cujo fundamento para sua decretação foi a investigação quanto ao delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Tangente ao pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva formulado pelo Parquet, insta consignar que a prisão temporária tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso,
analisando detidamente os autos do flagrante em conjunto com o processo 1000675-92.2021.811.0109, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva quanto ao delito do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, eis pelo que se nota do relatório preliminar do celular apreendido com
Wallison
Ferreira Melo, o flagrado Diego era quem realizava as transações financeiras referente ao tráfico de drogas na cidade, inclusive cobrava uma taxa para realizar transferência via
pix
dos valores. Atrelado a isso quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência e no bar do flagrado, foram localizados diversos objetos que guarda íntima relação com o delito em questão
.
Verifica-se do termo de exibição e apreensão n. 2021.16.317816 (Id: 65621492 - Pág.
14 )
,
que foi localizado em posse do flagrado: a) a soma de R$ 12.590,00 (doze mil e quinhentos e noventa reais); b) 01 caixa de ferramentas para celular; c) 01 revolver calibre
38,;
d) 01 balança de precisão; e) 03 caixas de papel seda; e) 11 munições calibre 38 intactas; 28 maços de cigarro e; f) 09 celulares
.

Portanto, se tratando de objetos comumente utilizado na pratica da mercancia de entorpecente, entendo que autoria e materialidade delitiva,
ou seja
presente o “fumus
commissi
delicti”.

A necessidade de conversão da prisão temporária em prisão preventiva se mostra patente para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento jurisprudencial:

“(...) 4. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de
delinqüência
, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.(...)” (HC 105.769/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2008,
DJe
28/10/2008) (grifei).

Com efeito, o crime de tráfico de droga, é o grande mal que assola este país e a população
Marcelandense
, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, além de que uma vez solto pode voltar a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. POSSIBILIDADE DE FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA CONSTRITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito. Precedentes.
(...)”(
HC 173.298/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011,
DJe
16/08/2011)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente na periculosidade do paciente e na possibilidade deste voltar a
delinqüir
se posto em liberdade. II - Habeas corpus denegado.” (HC 95940, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-118 DIVULG 25-06-2009 PUBLIC 26-062009 EMENT VOL-02366-03 PP-00451).

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal está a impor a conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Consigno por fim que na data de ontem mantive a prisão temporária do representado na audiência de custódia, em razão de ainda não ter analisado o auto de prisão em flagrante, razão pela qual nesta data e assim procedi, convertendo em prisão preventiva.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima:

a) Homologo o flagrante e concedo liberdade provisória ao flagrado DIEGO SILVA COSTA com relação ao presente auto de prisão em flagrante, referente aos delitos do art. 334 do CP e art. 12 da Lei 10.826/03. Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

b)
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado DIEGO SILVA COSTA
.

2. Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva para o fim de alterar o título da prisão processual.

3.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos 1000675
-
92.2021.811.0109.

4. Ciência ao Ministério Público, defesa e à autoridade policial.

5. Aguarde-se a conclusão do inquérito policial, que deverá ocorrer no prazo legal, após arquivem-se.

6. Diligências necessárias.

(ID
102955958
).
Destacamos

Vê-se, pois,
do
s
édito
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
,
que

houve
diálogos telefônicos interceptados
e
,
especialmente
,

a apreensão com o paciente de

R$ 12.590,00 em espécie

e
dos seguintes
objetos
:

uma
caixa de ferramentas para celular;
um
revó
lver calibre 38;
um
a
balança de precisão;
três
caixas de papel seda; 11 munições calibre 38 in
tactas; 28 maços de cigarro;
e nove

aparelhos
celulares
, demonstrando, com isso,
que
ele
tem
envolvimento com a organização criminosa denominada

Comando Vermelho
,
atuando na
s transações financeiras
,
circunstâncias
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

A
liás, a
cerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a
prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021
)
; e
,
de forma
especial
,
quando tem por
objetivo a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se
consegue
efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Não se pode olvidar, ademais,
que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais
, tal como se infere do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso. 2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.
3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”. 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa. 6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal
Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite. 7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos. 8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe. 10. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ,
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)
.
Destac
amos

E, n
o caso destes autos,
em que pese os argumentos do impetrante, avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura
do paciente
que, ainda que em menor extensão e importância, integra organização criminosa voltada à traficância.

Isso, porque a
pesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas
as
suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar
em casos que tais
.

Ao que se
depreende

destes
autos,
conquanto não tenha sido apreendido entorpecente propriamente dito na residência d
o
paciente
, ele
tinha
,
supostamente
,
uma atuação relacionada à
s atividades financeiras da organização
.

Ademais
disso, a apreensão de vultuosa quantia em dinheiro em espécie em sua residência, arma de fogo, munições, inúmeros aparelhos celulares e balança de precisão apontam indícios de que
ele
tinha total conhe
cimento e era ativo nas atividades ilícitas.

Em
relação a matéria, este
entendimento
d
este
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.
O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais
(STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)
.
Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação
.

(
TJMT,
N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)
.

Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
o
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em

que, em tese,
foram
cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração
do pacie
n
te
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do CPP – altera
do
pela Lei n. 12.403/11 –
segundo o qual
: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Logo, a
pesar das
condições pessoais favoráveis do
paciente, a possível ocupação
dele

nas

atividades financeiras
, num contexto de integração ao Comando Vermelho, revela acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes a fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por

derradeiro,
impõe-se ressaltar que
os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Diego Silva Costa
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021